Tribunal: TJES
Processo: 5025146-43.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025146-43.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: ANA CLAUDIA BORGES COSME 16126144775 e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025146-43.2022.8.08.0048

RECTE.: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO.: VANILSON PINTO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. INVALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS E MULTAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Vanilson Pinto dos Santos em face de CNK Administradora de Consórcios Ltda, aduzindo o requerente que buscou a empresa requerida, por meio de um amigo, a fim de adquirir um imóvel. Após ser atendido, em momento algum lhe foi informado que se vincularia a um consórcio, garantindo ainda contemplação rápida, o que não ocorreu. Busca, assim, a nulidade do contrato, devolução imediata dos valores pagos, além de danos morais. Em defesa apresentada no ID 4643377 a requerida informa que o contrato é claro em informar que se trata de um consórcio, sendo expressamente vedada a comercialização de cotas contempladas.
3 –
A requerida apresentou recurso no ID 4643615, sendo devidamente contrarrazoado pelo autor no ID 4643625.
4 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). B) CONDENAR a requerida, a restituir a parte autora a quantia de R$ 7.714,61 (sete mil, setecentos e catorze reais e sessenta e um centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento). C) CONDENAR a requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito”.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). A hipótese dos autos é de vício de consentimento (promessa de rápida contemplação), de sorte que caracterizada a nulidade do ajuste e enseja a restituição da integralidade dos valores pagos, dado que o vício se encontra na própria formação do negócio e manifestação livre da vontade, invalidando seus termos de aplicação de multas e taxas, inclusive a necessidade de restituição após a contemplação ou em 30 dias após o encerramento do grupo, afastando-se a incidência de juros de mora somente a partir deste prazo. No caso, a recorrente sustenta que não pode ser condenada por inexistir vício de consentimento na contratação. Ocorre que foi realizada AIJ no ID 4643606 e colhido o depoimento pessoal do autor que esclarece, com bastante firmeza, que a preposta da empresa recorrente realizou a leitura do contrato e informou que seu crédito estaria liberado até o dia 18 daquele mês. Não se trata mais de inversão do ônus da prova, mas da incumbência natural do polo passivo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ao passo que o consumidor comprovou os elementos constitutivos de seu direito, assim, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC. De qualquer sorte, é possível verificar no depoimento que a preposta da empresa requerida (Ana Claudia) induziu o autor a contratar um consórcio, com promessa de rápida contemplação, desnaturando a própria natureza aleatória do contrato de consórcio. Fica caracterizada a propaganda enganosa vedada pelo art. 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor, viciando a livre manifestação de vontade por prestar informação falsa sobre característica do serviço que influiu na concretização do negócio. Assim, correta a nulidade do contrato com devolução integral dos valores pagos, notadamente no que se refere à complementação da importância restituída administrativamente pela recorrente. Quanto ao dano moral, não há que se falar em mero aborrecimento, uma vez que os elementos apresentados nos autos dão plena ciência de que o consumidor foi prejudicado diante de ato ilícito praticado pela requerida ou seus representantes, que de forma deliberada, buscaram vender um produto (ou serviço), de maneira inadequada. O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir as instituições financeiras a adotar medidas mais eficazes de prevenção à fraude. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor um contrato que este não assinou ou que assinou eivado de vício de vontade, desde que resolva tudo extrajudicialmente. A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, mesmo que o erro seja reconhecido antes da instauração do processo judicial, devendo o requerido diligenciar para evitar que situações similares se repitam. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo que foi razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)